Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 1184/2023. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remição de pena homologada após a decisão que indeferiu o pedido de comutação configura fato novo relevante, apto a ensejar nova análise da situação jurídica do apenado, sem que haja ofensa à coisa julgada ou preclusão.
2. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 1184/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo e 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, o que não ocorreu.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a comutação da pena deve ser indeferida.
4. Recurso conhecido e desprovido.